Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO TRANSPORTE. SERVIDOR RESIDENTE FORA DO DF. JULGAMENTO DIVERSO DO PEDIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que a sentença tratou de pedido de Gratificação de Movimentação-GMOV quando na verdade o presente feito trata de Auxílio Transporte. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, apresentou, também, argumentos em face da Gratificação de Movimento, requerendo a manutenção da sentença.
4. Consultando os autos verifico que na inicial a recorrente afirma que é servidora da Secretaria de Saúde do DF, desde Novembro/2008 e recebia regularmente o vale transporte referente a todos os plantões cumpridos dentro da sua carga horária mensal. Quando da renovação do pedido de Auxílio Transporte foi surpreendida com a informação de que somente receberia um valor parcial, sendo suprimido desde então. Os pedidos: "(...) 3. Que seja o Requerido condenado, no cumprimento da obrigação de fazer, pagamento do auxílio transporte, conforme previsões legais acima expostas, perfazendo a quantia atualizada de R$ 22.262,41 (vinte e dois mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos). Abrindo mão a requerente, dos valores que ultrapassar o teto para requisição de pequeno valor ̈RPV ̈.”.
5. Percebe-se que houve vício insanável na sentença proferida, devendo ser anulada.
6. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra razoável, mormente quando não há manifestação na sentença, ainda que de forma indireta, acerca do mérito, por importar supressão de instância e por somente deve ser utilizada técnica processual em situações excepcionais. De outra parte, no sistema dos juizados especiais, o juiz pode determinar a produção de provas caso seja necessário, ainda que não haja requerimento das partes (art. 33 e 35 da Lei n. 9.099/1995).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada de ofício. Determino o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.